Tribunal: STJ
Processo: 0037287-31.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795635 - PR (2024/0439095-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
AGRAVADO
: MARIA SOCORRO REIS DA SILVA
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
282/STF. CONSUMIDOR. JUROS. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS
E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF.
1. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco
para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, restando
caracterizada a deficiência de fundamentação recursal a atrair a aplicação
do óbice contido na Súmula no 284/STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem que, após a análise
do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais,
considerou que os juros remuneratórios são abusivos encontra óbice nas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Nota-se a ausência de indicação do dispositivo legal interpretado de
forma divergente, o que atrai a incidência do óbice da Súmula no 284/STF
em relação à divergência jurisprudencial alegada.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA49493678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 244752d6-7721-451f-8a95-c42aae94485b

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 244752d6-7721-451f-8a95-c42aae94485b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795635 - PR (2024/0439095-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
AGRAVADO
: MARIA SOCORRO REIS DA SILVA
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
282/STF. CONSUMIDOR. JUROS. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS
E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF.
1. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco
para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, restando
caracterizada a deficiência de fundamentação recursal a atrair a aplicação
do óbice contido na Súmula no 284/STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem que, após a análise
do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais,
considerou que os juros remuneratórios são abusivos encontra óbice nas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Nota-se a ausência de indicação do dispositivo legal interpretado de
forma divergente, o que atrai a incidência do óbice da Súmula no 284/STF
em relação à divergência jurisprudencial alegada.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial devido à incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ e 282
e 284/STF (e-STJ fls. 687/694).
Documento eletrônico VDA48206516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:48
Código de Controle do Documento: 324613a1-943c-4aed-b2a9-fd29ddd127dd

Nas presentes razões, a agravante sustenta que não há qualquer óbice
sumular no presente caso.
Aduz que toda a matéria foi prequestionada e que não há necessidade de
reapreciação de provas no presente caso.
Menciona que

"[...]
O STJ, assim entendeu que, na interpretação e aplicação do
referido dispositivo, eventual abusividade deve ser constatada a partir da
análise do caso concreto, sendo afastada, no Julgamento do REsp Repetitivo
1.061.530/RS, a utilização da 'taxa média' divulgada pelo Banco Central
como critério para declaração de abusividade da taxa contratada" (e-STJ fl.
718).

Pleiteia pela reconsideração da decisão agravada ou pelo julgamento pelo
órgão colegiado.
Não houve impugnação da parte contrária (certidão de e-STJ fl. 726).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Conforme expresso, no que tange ao art. 421 do Código Civil, verifica-se que
a recorrente insurge-se contra a abusividade dos juros reconhecida pelo tribunal de
origem, alegando que a revisão contratual deve se dar pela utilização de parâmetros
adequados para aferir ou não as taxas de juros abusivas no caso concreto, e não pela
mera comparação em relação à média de mercado.
De fato, verifica-se que tal dispositivo legal não tem comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para
sustentar a tese defendida pela recorrente, situação em que a jurisprudência desta
Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal, incidindo, por
analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
[...]
Documento eletrônico VDA48206516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:48
Código de Controle do Documento: 324613a1-943c-4aed-b2a9-fd29ddd127dd

4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
[...]
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.)

Observa-se, também, que o citado artigo não foi objeto de debate pelo
acórdão do tribunal local, nem sequer de modo implícito, e não foi suscitado em
embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Com relação ao argumento de ausência de abusividade dos juros,
analisando a questão com base na recente jurisprudência desta Corte:

"[...]
Com efeito, à época dessa contratação, o mercado (e consoante o
BACEN) apontava, para a modalidade de crédito pessoal pessoa física, em
crédito pessoal não consignado, e tudo consoante a série temporal, de n.
20742, do BACEN (in https://www3. bcb. gov. br/sgspub /consultarvalores
) a taxa média dos
/consultarValoresSeries. do?method=consultarValores
juros anuais da seguinte forma: (1) aos 25.12.16, em 139,73%; (2) aos
19.11.19, em 102,31%; (3) aos 27.9.21, em 77,41%; (4) aos 29.11.21, em
84,37%; (5) aos 7.3.22, em 87,95%; e (6) aos 23.11.22, 86,35%.
Vai daí que, se a taxa praticada (e defendida) pelo Banco réu
está, à mesma data, em 987,22%; 706,42% e 837,23%; 987,22%;
947,27%; 987,22% e 767,91%; e por fim 987,22% ao ano, tem-se que isso
esteja além do dobro da média de mercado (anual), de modo que se
caracterizara abusividade e onerosidade excessiva, na pactuação. Desse
modo, deve ser reconhecida a irregularidade da contratação, devendo ser
limitada as taxas dos juros contratados pelas partes àquelas publicadas
pelo BACEN.
Embora a Instituição bancária tente explicar o patamar das taxas
nos riscos de inadimplemento desse tipo de operação, não exibira qualquer
documento que demonstrasse o perfil financeiro da parte autora, quando o
ajuste fora celebrado. E mais, a taxa dos juros remuneratórios excede, e em
muito, a taxa média mensal de mercado indicada pelo BACEN.
Logo, devido à aferição da irregularidade das taxas dos juros
convencionadas nas avenças objeto da inicial, e, de resto, dos valores
cobrados da parte autora, com base nelas, impõe-se a devolução do
montante pago indevidamente, como reconhecido na decisão singular, sem
que isso configure enriquecimento ilícito à parte autora.
Desse modo, depois do trânsito em julgado da decisão judicial,
no caso, à parte autora caberá elaborar cálculo, pormenorizado, do valor
indevidamente cobrado, tudo, nos termos postos no art. 509, § 2o, do CPC" (e-
STJ fls. 574/575).

Dessa forma, rever os argumentos trazidos pelo acórdão recorrido
demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas
contratuais, incidindo as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
CONSIGNADO.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA.
ABUSIVIDADE.
REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA. ART. 406 DO CC.
Documento eletrônico VDA48206516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:48
Código de Controle do Documento: 324613a1-943c-4aed-b2a9-fd29ddd127dd

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa
efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não
significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser
considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e
maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis
de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros
remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o
parâmetro da taxa média de mercado.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da
manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal
consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato
e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Os juros de mora legais, que continuam a incidir até a quitação, são
regidos pelas sucessivas leis em vigor durante o decorrer do período de
mora. Assim, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/24, devem as
novas parcelas de juros ser calculadas com base na redação conferida ao
art. 406 do Código Civil pela referida lei.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas
para determinar a incidência da Taxa SELIC, até a entrada em vigor da Lei
14.905/24."
(AREsp n. 2.899.177/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se a ausência de
indicação do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Quanto ao tema:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
Documento eletrônico VDA48206516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:48
Código de Controle do Documento: 324613a1-943c-4aed-b2a9-fd29ddd127dd

ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
[...]
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:48
Código de Controle do Documento: 324613a1-943c-4aed-b2a9-fd29ddd127dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.795.635 / PR
Número Registro: 2024/0439095-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00372873120238160014 00770024620248160014 770024620248160014
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
AGRAVADO
: MARIA SOCORRO REIS DA SILVA
ADVOGADOS : ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
Documento eletrônico VDA49464470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:34
Código de Controle do Documento: 4825af05-31f3-4b7c-be93-3c511cc4a606

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
AGRAVADO
: MARIA SOCORRO REIS DA SILVA
ADVOGADOS : ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedido o
Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:34
Código de Controle do Documento: 4825af05-31f3-4b7c-be93-3c511cc4a606